Tribunal: TJDFT
Processo: 0735654-31.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. JUROS DE OBRA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à indenização devida ao consumidor pelo atraso na entrega de unidade habitacional. Alega a parte autora que havia adquirido imóvel da ré, com previsão de entrega para 21/12/2013. Todavia, aduz que a entrega das chaves ocorreu em 17/04/2014, após o término do prazo, razão pela qual requereu a condenação da Ré ao pagamento de corretagem, lucros cessantes e cláusula penal de forma invertida. Ademais, sustenta o autor que permaneceu pagando juros de obra mesmo após a entrega das chaves. Em razão de tal fato, ajuizou a presente ação. A sentença reconheceu a prescrição quanto ao pedido de restituição da comissão de corretagem e procedente quanto à indenização por atraso.
2. Inicialmente, vale destacar que a parte ré é revel, uma vez que não apresentou contestação no prazo legal. Deste modo, a insurgência intempestiva acerca do valor da cláusula penal não merece ser acolhida, principalmente quando tal alegação se embasa apenas nas estipulações constantes no contrato de promessa de compra e venda, e não no contrato de compra e venda, que previa encargos moratórios na forma delineada na petição inicial.
3. Não obstante ser considerada válida a cláusula que prevê a possibilidade de prorrogação, por uma única vez, do prazo para entrega do imóvel, a jurisprudência pacificou-se no sentido da abusividade da estipulação de sua contagem em dias úteis, já que impõe desvantagem exagerada em desfavor do consumidor.
4. Precedente: Acórdão 1214217, 07038288420168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Partes: Leonardo Barbosa e Silva versus José Celso Gontijo Engenharia S/A.
5. Os juros de obra se referem aos juros remuneratórios da instituição financeira, incidentes sobre o capital emprestado para a aquisição do imóvel, e tais acréscimos são normalmente transferidos ao promitente comprador por força de contrato. Todavia, em caso de atraso na entrega do imóvel ou atraso na averbação do habite-se, os juros de obra decorrentes do financiamento realizado junto à Caixa Econômica Federal devem ser ressarcidos por quem que deu causa à mora, de modo que tal capítulo da sentença também deve ser mantido.
6. Por fim, inviável a fixação do termo inicial da correção monetária no dia do ajuizamento da demanda, uma vez que em situação de danos materiais tal marco inaugural é a data do efetivo prejuízo, na forma da Súmula 43 do STJ, com aplicação do índice legal (INPC).
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.